Tribunal: TJDFT
Processo: 0739958-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739958-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GABRIELA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0704590-30.2025.8.07.0002, na qual contende com GABRIELA LOPES DE CAMPOS. Por meio da decisão agravada, o juiz entendeu que o autor não cumpriu com a integralidade da ordem de emenda, porquanto não apresentou a notificação da parte ré em seu endereço conhecido, concedendo-lhe prazo de 10 dias para apresentação de nova notificação, sob pena de indeferimento da inicial (ID 232957201). Confira-se: “A notificação que instruiu a petição inicial não foi recebida no domicílio da ré, retornando com a informação de "ausente 3x". Assim, a mora não está suficientemente provada, pois “o simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor, quando o aviso de recebimento retorna com a informação que o destinatário estava ausente”. (Acórdão 1947980, 0727062-56.2024.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) ISSO POSTO, Concedo o prazo de 15 dias para que o autor comprove a mora e recolha as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.” Em seu recurso, a agravante pede: a) a concessão de tutela antecipada recursal, com o imediato deferimento da liminar de busca e apreensão; b) a revogação da decisão agravada; c) o provimento total do recurso. Sustenta estar devidamente comprovada a mora da agravada, porquanto foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, a qual retornou com a informação “ausente” após três tentativas de entrega. Argumenta que, conforme o julgamento do Tema 1132 pelo Superior Tribunal de Justiça, é suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento. Alega risco de grave dano, diante da possibilidade de ocultação do bem objeto da garantia fiduciária, inexistência de seguro e eventual extinção da ação por inépcia da inicial. Afirma ser necessária a antecipação da tutela recursal, com base no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da probabilidade de provimento do recurso e da urgência da medida. Argumenta impor a decisão agravada prejuízo processual ao agravante, contrariando jurisprudência consolidada sobre o tema. É o relatório. Observa-se que o Relator original do presente recurso é o Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, o qual encontra-se afastado, motivo pelo qual o feito foi remetido a este Desembargador, na qualidade de substituto legal, apenas para o exame de medidas urgentes, nos termos do art. 82, §2o, e art. 90 do Regimento Interno (ID 76799075). Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. No caso, a insurgência da parte quanto à determinação de emenda para comprovação da constituição do devedor em mora impõe o não conhecimento do agravo. Isso porque, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nada obstante o teor do aludido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em tela, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o magistrado de primeiro grau não rejeitou nem acolheu o pedido liminar de busca e apreensão visando a retomada do automóvel, limitando-se a determinar apresentação de emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Trata-se de uma faculdade outorgada à parte autora antes do efetivo pronunciamento do juízo acerca do pedido, não tendo aptidão, por si só, para causar gravame ao recorrente. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, pois, em caso de inércia do autor/agravante, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, inciso I, do CPC, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Na verdade, mesmo estando nomeado como decisão, o ato judicial configura mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, INCISO III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, inciso III do CPC e do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, em razão de o referido ato judicial não ostentar carga decisória, consistindo em despacho de mero expediente e, por força do disposto no art. 1.001, do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07151991520248070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 2/8/2024). "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (07253882320228070000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 16/3/2023). Assim, nos termos dos art. 932, III, e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, dia 29 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Substituto Legal